Tribunal: TJDFT
Processo: 0700436-38.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700436-38.2025.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA RECLAMADO: AHF SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA - EPP DECISÃO Reclamação com pedido liminar oferecida por VANESSA DE ALVARES DA SILVA, em face de despacho proferido nos seguintes termos: “Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração, conforme já decidido sob ID 224302525. Dê-se vista à parte exequente quanto aos documentos apresentados pela parte executada (ID 225582939 e 225582942), requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.” A reclamação não é prevista no regimento das Turmas Recursais e o ato judicial impugnado é desprovido de conteúdo decisório, de forma que a via processual manejada não se enquadra nas hipóteses legais (CPC, art. 988). Destarte, nego seguimento à Reclamação, manifestamente inadmissível, nos termos do art. 11, IV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intime-se. Brasília/DF, 28 de março de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006